Tribunal: TJES
Processo: 5023036-03.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta; Fixação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023036-03.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRAYAN VINICIUS SILVA RODRIGUES
APELADO: JHULLYA CRUZ DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 5023036-03.2024.8.08.0048

APELANTE: BRAYAN VINICIUS SILVA RODRIGUES

APELADO: STELLA DANYELA CRUZ RODRIGUES, representada por JHULLYA CRUZ DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RENDA MODESTA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos ajuizada por menor representada por sua genitora, que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar alimentos no patamar de 30% da remuneração do genitor, em caso de vínculo empregatício, ou 30% do salário-mínimo na ausência de vínculo, além da obrigação de arcar com metade das despesas com medicamentos, uniformes e material escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o percentual de alimentos fixado na sentença observa o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade, diante da renda e das despesas comprovadas do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença ao apontar que o percentual fixado desconsidera a realidade financeira do alimentante, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4.O arbitramento dos alimentos deve observar as necessidades da alimentanda, a possibilidade econômica do alimentante e a proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

5.A renda do alimentante, comprovada por vínculo empregatício com remuneração próxima ao salário-mínimo, aliada às despesas fixas essenciais, especialmente aluguel, demonstra limitação concreta de sua capacidade contributiva.

6.A fixação dos alimentos em 30% da remuneração, cumulada com o custeio de metade das despesas extraordinárias, compromete a subsistência mínima do alimentante, revelando-se desproporcional.

7.As necessidades da criança são presumidas em razão da tenra idade, não sendo admissível a redução drástica do encargo alimentar para percentual incapaz de atender ao mínimo existencial.

8.A renda da genitora e o recebimento de benefício assistencial não afastam nem substituem o dever legal do genitor de contribuir para o sustento da filha, devendo apenas ser considerados para fins de repartição proporcional da obrigação.

9.A redução moderada do percentual incidente sobre os rendimentos do alimentante empregado preserva o equilíbrio entre a capacidade contributiva do genitor e as necessidades da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos da contestação.

2.A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo admissível a redução do percentual quando comprovada a limitação financeira do alimentante.

3.A renda do genitor e suas despesas essenciais devem ser ponderadas de forma proporcional às necessidades presumidas do alimentando, sem afastar o dever compartilhado de sustento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, caput e §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003309-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 18.03.2022; TJMG, AC nº 5001196-16.2023.8.13.0473, Rel. Des. Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 24.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRAYAN VINICIUS SILVA RODRIGUES
em face da sentença de ID 14228152 proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por
S.D.C.R
, representada por sua genitora
JHULLYA CRUZ DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido fixando os alimentos, na hipótese de vínculo empregatício do genitor, em 30% (trinta por cento) da sua remuneração e, na ausência de vínculo empregatício, 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. Em ambas as hipóteses, determinou também que o genitor deverá arcar com metade das despesas com medicamentos, uniformes e material escolar.

Em suas razões recursais (ID 14228153), o apelante sustenta, em síntese, que o percentual de 30% compromete a sua própria subsistência.

Relata que a r. sentença não levou em consideração as despesas fixas apresentadas pelo apelante, tais como aluguel no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), contas de água, luz, vestuário e alimentação, conforme documentação apresentada nos IDs 53283117, 53283127 e 53283140.

Afirma que a genitora possui situação financeira mais estável, trabalhando com carteira assinada e recebendo benefício Bolsa Família no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Requer a reforma da sentença para redução do encargo para o patamar de 15% do salário-mínimo vigente.

Em contrarrazões de ID 14228159, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, alegando que o recurso apenas reitera a contestação. No mérito, defende a manutenção integral da sentença ante necessidades prementes da infante.

Despacho de ID 14260793 determinou a intimação
do apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto à preliminar aventada, o que foi cumprido no ID 16241879.

Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça apresentou Parecer (ID 17405388), opinando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Inicialmente, convém analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta a apelada que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos contidos na r. sentença, sendo o seu conteúdo uma mera repetição de argumentos já expostos nos autos.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Muito embora a peça recursal reitere argumentos trazidos na contestação, o recorrente impugna diretamente a sentença do juízo de piso ao afirmar que:

“Importante frisar que a sentença não levou em consideração a realidade financeira do apelante, que possui despesas fixas essenciais como aluguel no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), além das contas de água, luz, vestuário e alimentação, conforme documentação apresentada id 53283117; 53283127; 53283140.

Por outro lado, mencionou-se que a genitora da menor também trabalha com carteira assinada, em consonância com o que foi demonstrado na inicial. Além disso, é beneficiária do programa Bolsa Família, recebendo R$600,00 (seiscentos reais) mensais, e conta, ainda, com o auxílio financeiro de seu atual companheiro, fato este que enseja a necessidade de adequação dos encargos alimentares, de acordo com a proporcionalidade que deve reger a obrigação alimentar”

É dizer, o recorrente especificamente aponta em que residiria a incorreção da sentença objurgada, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum
.

Portanto, nota-se que existe o nexo de logicidade necessário entre o que foi decidido e o que foi recorrido. O apelante não se limitou a um inconformismo genérico, mas apontou de que forma o percentual fixado colide com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

A fim de contextualizar a controvérsia recursal,
rememoro que
S.D.C.R
, representada por sua genitora
JHULLYA CRUZ DOS SANTOS
, ajuizou ação de alimentos em face do seu genitor
BRAYAN VINICIUS SILVA RODRIGUES.

A representante da menor relatou que se encontra com a guarda de fato da infante desde a separação e, desde então, destaca-se que o genitor coopera financeiramente com valores incertos de R$100 (cem reais) a R$400 (quatrocentos reais).

Pleiteou a fixação dos alimentos em favor da menor no equivalente a 35% (trinta e cinco) por cento dos rendimentos, em caso de vínculo empregatício, e 38% (trinta e oito por cento) sobre o valor do salário-mínimo vigente, na hipótese de desemprego.

Requereu também que o alimentante arque com metade das despesas da infante com medicamentos, consultas médicas, material e uniforme escolar.

Na decisão de ID 14227524, o MM. Juiz fixou os alimentos
provisórios em favor da menor em 30% (trinta por cento) da remuneração do genitor, além de
“50% (cinquenta por cento) de despesas relacionadas com medicamentos, fraldas (se necessário) e material escolar/uniforme (tênis + roupa + mochila) da parte autora em questão.”,
bem como designou audiência de conciliação.

Contestação apresentada no ID 14228142. O requerido alegou, em síntese, que recebe apenas R$ 7,23 por hora trabalhada, sua remuneração mensal não ultrapassa o salário-mínimo vigente, paga aluguel no valor de R$ 550,00 (ID 14228144), além de contas de água, luz, vestuário e alimentação.

Em audiência (ID 14228152), após tentativa infrutífera de conciliação, o magistrado
a quo
proferiu sentença de parcial procedência fixando os alimentos, na hipótese de vínculo empregatício do genitor, em 30% (trinta por cento) da sua remuneração e, na ausência de vínculo empregatício, 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. Em ambas as hipóteses, determinou também que o genitor deverá arcar com metade das despesas com medicamentos, uniformes e material escolar.

No que se refere ao mérito propriamente dito, sem delongas, destaco que, após detido exame do encarte processual, concluí que deve ser parcialmente acolhida a tese recursal, conforme passo a expor.

Prefacialmente, consigno que, como cediço, para fins de arbitramento do
quantum
referente à prestação alimentícia, devem ser observados três requisitos previstos no art. 1.694, caput e §1° do Código Civil (CC): a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.

Nessa toada, confira-se a literalidade do dispositivo legal mencionado alhures:

Art. 1.694: Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1° Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Ao compulsar a sentença recorrida, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou a fixação em 30% (trinta por cento) dos rendimentos sob a premissa de que o dever alimentar é incondicionado, contudo, omissa ao não ponderar provas específicas da capacidade econômica do apelante colacionadas aos autos.

Passo a analisar a possibilidade do alimentante e a necessidade da menor com base nas provas produzidas, bem como nas alegações recursais.

O apelante comprovou vínculo empregatício como ajudante de produção, com remuneração contratual de R$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos) por hora, conforme Carteira de Trabalho apresentada no ID 14228146.

Em audiência realizada no ano de 2024, foi informado que o genitor labora das 06:00 às 16:00 horas em dias úteis. Tal jornada compreende 10 horas diárias.

Utilizando o divisor legal de 220 horas mensais (padrão para contratos de tempo integral que inclui o Descanso Semanal Remunerado), a remuneração bruta estimada do apelante é de aproximadamente R$ 1.590,60 (mil quinhentos e noventa reais e sessenta centavos).

Trata-se de rendimento pouco superior ao salário-mínimo nacional do ano de 2024 (R$ 1.412,00). Paralelamente, o apelante demonstrou despesas fixas de subsistência, destacando-se o pagamento de aluguel no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme recibos datados de julho, agosto e setembro de 2024 (ID 14228144).

A manutenção do percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos, o custeio de metade dos medicamentos, consultas, e material escolar, somada ao custo de moradia, consumiria mais de 70% da renda bruta do alimentante, restando saldo insuficiente para as suas necessidades mais básicas, como alimentação, energia e água.

Por outro lado, ressalto que o apelante sustenta seu pleito de minoração da verba alimentar com base no fato de que a genitora possui renda formal, é beneficiária do programa "Bolsa Família" no valor de R$ 600,00 e conta com auxílio financeiro do seu atual companheiro.

É imperioso destacar que tais fatos não socorrem o apelante para fins de isenção ou redução drástica da obrigação.

O fato de a mãe possuir auxílio governamental visa garantir a sobrevivência mínima do núcleo familiar da menor, não servindo de escusa para que o pai se desvincule da responsabilidade de prover o sustento da prole na medida dos seus recursos. O dever de sustento é partilhado, mas o auxílio estatal e de terceiros não substitui a obrigação biológica e legal do genitor.

No que tange às necessidades da apelada, criança com pouco mais de 02 (dois) anos de idade, estas são presumidas (
juris tantum
), por decorrerem do próprio desenvolvimento biológico e psicossocial inerente à infância. Gastos com alimentação, saúde, vestuário e habitação são inequívocos e exigem suporte financeiro contínuo dos progenitores.

Por outro lado, a pretensão de redução para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente é aviltante e insuficiente para as necessidades de uma criança de 2 (dois) anos.

Diante da precariedade salarial comprovada (R$ 7,23/hora) e dos custos do alimentante não enfrentados na sentença, a fixação em 30% (trinta por cento)dos rendimentos revela-se desproporcional.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Sobre a atual condição econômica do Alimentante, as provas vertidas pelo Agravante cumprem, em sede de uma cognição sumária, frise-se, o papel de demonstrar que encontra-se desempregado, detendo capacidade financeira que não me parece corresponder àquela retratada na exordial da ação de origem. II -
Embora não tenha o Juízo a quo fixado os alimentos em montante que possa ser tomado como desarrazoado quando consideradas as despesas normais de uma criança de cerca de 10 anos de idade, a prova dos autos primeiro revela não deter o Agravante renda fixa para efeito de incindir o percentual fixado, segundo demonstra não ter o Recorrente condições de suportar os alimentos no patamar arbitrado. III - A redução dos alimentos fixados é medida que se impõe, assim como, necessário se faz trazer maleabilidade ao parâmetro fixado, revelando-se prudente e razoável fixar os alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo vigente estando desempregado o Recorrente, a incindir esse mesmo percentual sobre seus rendimentos caso empregado, atendimentos os demais termos da decisão recorrida
. IV - Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento n.º 5003309-13.2021.8.08.0000, Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, data 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - REDUÇÃO -POSSIBILIDADE - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
- RESPONSABILIDADE PELO SUSTENTO - OBRIGAÇÃO DE AMBOS GENITORES - PROPORCIONALIDADE
É cabível a redução dos alimentos fixados em sentença, diante da ausência de provas contundentes que demonstrem a capacidade financeira do alimentante de suportá-los,
bem como buscar o equilíbrio da obrigação de ambos os genitores de contribuírem para o sustento do filho. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011961620238130473, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/10/2024)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto por
BRAYAN VINICIUS SILVA RODRIGUES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir

valor dos alimentos, na hipótese de o genitor laborar com vínculo empregatício, para o importe de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos, após os descontos de INSS, IRRF, vale transporte e vale alimentação, incidindo sobre 13º salário, férias, adicional de férias, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de insalubridade, comissões, horas extras, verbas rescisórias e outras gratificações de caráter não indenizatório, não incidindo sobre FGTS e a multa respectiva.

Mantenho as demais obrigações determinadas na sentença como a fixação dos alimentos no montante de 30% do salário mínimo, na hipótese de o genitor não laborar com vínculo empregatício, bem como das despesas
com metade das despesas com medicamentos, uniformes e material escolar.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante do parcial provimento do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.